Tribunal: CARF
Processo: 10530.726533/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2014
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel rural as áreas declaradas como áreas de preservação permanente, por se cuidar de área de interesse ambiental, sendo possível comprová-las por meio de provas hábeis e idôneas, dentre elas, o ADA, protocolado antes do início da Ação Fiscal, e o laudo técnico subscrito por engenheiro agrônomo.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, precisa ser plenamente comprovada, de modo inconteste, por meio de averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel. Havendo pontos obscuros no que se refere a averbação, mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração. Não sendo caracterizada a floresta nativa como primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo para determinação do VTN se este atender aos requisito determinados na legislação para sua validade. A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726533/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.968 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
CANABRAVA AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria
controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem
nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se
invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235,
não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2014
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DEMONSTRAÇÃO
POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel
rural as áreas declaradas como áreas de preservação permanente, por se cuidar
de área de interesse ambiental, sendo possível comprová-las por meio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726533/2018-18
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

provas hábeis e idôneas, dentre elas, o ADA, protocolado antes do início da
Ação Fiscal, e o laudo técnico subscrito por engenheiro agrônomo.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, precisa ser plenamente
comprovada, de modo inconteste, por meio de averbação tempestiva da área de
reserva legal à margem da matrícula do imóvel. Havendo pontos obscuros no
que se refere a averbação, mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a
qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração. Não sendo caracterizada a floresta nativa como
primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração,
mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL.
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO
ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da
Agricultura e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não
existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor
menor. Somente se admite a utilização de laudo para determinação do VTN se
este atender aos requisito determinados na legislação para sua validade. A
avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR
14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com
base nos dados do SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer 6.558,8 ha da área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 180/196), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 160/168), proferida em sessão de 20/02/2019, consubstanciada no
Acórdão n.o 03-083.435, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação
(e-fls. 19/27), mantendo-se o crédito tributário lançado, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2014
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E
COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS
As áreas de preservação permanente, de reserva legal e coberta por florestas nativas,
para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do
requerimento do competente ADA, além da averbação tempestiva da área de reserva
legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando,
de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e esteja
acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no Procedimento Fiscal n.o
3521/00001/2018, para fatos geradores ocorridos no exercício de 2014, referente ao ITR,
Declaração n.o 05.85993.09, NIRF 5.041.726-6, Código do Imóvel no INCRA 4321050368896,
com o procedimento iniciado conforme cientificação em 23/04/2018 (e-fl. 18), com lançamento
lavrado juntamente com suas peças integrativas (e-fls. 3/7 e 9/13), com Relatório Fiscal juntado
aos autos (e-fls. 4/5), tendo o contribuinte sido notificado em 17/09/2018 (e-fl. 8), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 160/168), pelo que
passo a adotá-lo:

Por meio da Notificação de Lançamento n.o 3521/00001/2018 de fls. 03/07,
emitida em 27/08/2018, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
recolher o crédito tributário, no montante de R$ 106.842.974,84, referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2014, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

Santa Maria do Oeste”, cadastrado na RFB sob o n.o 5.041.726-6, com área declarada de
61.425,2 ha, localizado no Município de Formosa do Rio Preto/BA.

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2014 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n.o 3521/00008/2018 de fls.
15/17, recepcionado em 23/04/2018, às fls. 18, para o contribuinte apresentar os
seguintes documentos de prova:

1.o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao
IBAMA, nos termos do art. 10, § 3.o, inciso I, do Decreto n.o 4.382/2002;

2.o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no CREA, detalhando a localização e a dimensão do imóvel e das áreas de
preservação permanente declaradas, previstas nos termos dos artigos 4.o e 5.o da Lei n.o
12.651/2012, por coordenadas geográficas, com ao menos um ponto de amarração
georreferenciado do perímetro do imóvel;

3.o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 6.o da
Lei n.o 12.651/2012;

4.o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
registrada no CREA, que comprovem as áreas de florestas nativas declaradas,
identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas
a esse título, previstas nos termos do inciso II, “e”, do § 1.o, art. 10 da Lei n.o
9.393/1996, que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de
coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente
georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro;

5.o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de
Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II,
com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente
pelo método comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1.o de janeiro de 2014, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei n.o 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1.o de janeiro de 2014 no valor de
R$: Outras - R$ 4.000,00.

A fiscalização emitiu Termo de Constatação e Intimação Fiscal n.o
3521/00001/2018, às fls. 09/13, recepcionado em 12/06/2018, às fls. 14, para dar
conhecimento ao contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas, no
caso da não apresentação dos documentos exigidos anteriormente.

Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência, em 26/06/2018, às fls.
52, na qual solicita prorrogação de prazo, por 30 dias, para a apresentação da
documentação. A prorrogação do prazo foi indeferida conforme Despacho aposto na
citada correspondência.

No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2014, a fiscalização resolveu glosar as áreas de
preservação permanente de 7.973,7 ha, de reserva legal de 4.311,3 ha e coberta por
florestas nativas de 42.240,0 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado
de R$ 122.850.400,00 (R$ 2.000,00/ha), arbitrando o valor de R$ 245.700.800,00 (R$
4.000,00/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, com consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 100,0% para 11,0% e
aumento da alíquota aplicada de 0,45% para 20,00% e do VTN tributável e disto
resultando imposto suplementar de R$ 49.078.077,56, conforme demonstrado às fls. 06.

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente em 11/10/2018 (e-fls. 19/27).
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem
relatado na decisão vergastada (e-fls. 160/168), pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento, em 17/09/2018 às fls. 08, ingressou o contribuinte,
em 11/10/2018, às fls. 159, com sua impugnação de fls. 19/27, instruída com os
documentos de fls. 28/110, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:

- ressalta que os Convênios firmados entre RFB com os Municípios, para a
delegação das atribuições de fiscalização relativas ao ITR, implicam em uma série de
compromissos mútuos, entre eles, como a publicidade do VTN, anualmente no endereço
eletrônico da Administração municipal ou distrital na internet, o que não ocorreu;

- entende haver desorganização quando a esse quesito fundamental que,
recentemente, após a solicitação da informação do VTN, exercícios 2014 a 2018, à
Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto/BA, em 21/06/2018, recebeu o e-mail
anexo, informando que o VTN para o exercício de 2014, encaminhado à RFB, foi no
valor de R$ 3.000,00/ha, não condizente com o tributado na Notificação, no valor de R$
4.000,00/ha;

- menciona que vêm ocorrendo problemas nesse sentido e que a Confederação
Nacional dos Municípios vem alertando as Prefeituras quanto à obrigatoriedade da
publicidade do VTN anual para a Declaração do ITR, estipulando o prazo até 31 de
julho, a fim de nortear o contribuinte sobre o VTN a ser informado em sua DITR
(anexo);

- considera que, com fundamento no art. 145, I, do CTN, estando devidamente
comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas, previstas nas Normas de
Execução aplicáveis aos trabalhos de malha da DITR, o lançamento regularmente
impugnado poderá ser alterado quando arguido pelo contribuinte na fase de
impugnação, para o caso de evidente erro de fato;

- pretende, portanto, comprovar que houve erro quanto ao preenchimento da
DITR, entretanto, tal alteração suscitada, não altera em absoluto o valor do tributo
declarado, uma vez negada essa oportunidade, ignora-se um dos princípios
fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e, como
decorrência, o da verdade material;

- registra que o Laudo Técnico anexo, fundamentado na Norma ABNT 14.653-3,
demonstrou a metodologia adotada para sua elaboração, salientando que se trata de uma
avaliação pretérita, fundamentado em fontes de pesquisa confiáveis, com arquivos
preservados para uma contraprova, eliminando as opiniões de corretores de imóveis e
avaliadores do município, reduzindo, assim, às fontes de pesquisa de preços dos órgãos
públicos, como a Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto e o CRI da Comarca;

- comenta que o Laudo ressaltou que as características da região favorecem a
agricultura mecanizada devido a sua topografia que, no entanto, demandando altos
investimentos em corretivos do solo, muito maior do que o valor da “Terra Bruta”;

- observa que o item 09 do referido Laudo demonstrou as características
climáticas do imóvel, bem como a dificuldade de escoamento de safras, transporte de
insumos, maquinas e pessoal, além da inexistência de rede elétrica e sinal de telefonia, o
que dificulta a sua administração;

- salienta que o levantamento do VTN encontrou dificuldade de precisão na sua
elaboração, em função das poucas fontes de consulta confiáveis, sendo os Atos do
Executivo Municipal, referentes à tributação do ITBI, somados aos dados fornecidos
pelo Cartório de Registro de Imóveis do Município, por meio das transações
imobiliárias no período, são as fontes de maior confiabilidade de preços praticados na
região;

- diz que o referido instrumento esclareceu, também, que devido a Prefeitura não
ter cumprido os requisitos estipulados por meio do convênio da RFB, no exercício de
2013, publicando uma Portaria (sem conhecimento público até então), que veio
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

informar um único VTN, ignorando as diferenças de uso dos solos, prejudicou o
levantamento de dados para efeito da sua elaboração;

- informa que, recentemente, tomou conhecimento do VTN 2014, por meio do
e-mail do Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto/BA,
Série Histórica de Decretos Municipais/Ato Demonstrativo (anexo), da seguinte forma:
“Conforme solicitado seguem os VTN informados para os anos de 2012/2017.
Informamos ainda que a publicação dos VTN tornou-se obrigatória a partir de 2015, os
quais seguem em anexo, para os outros anos era feito um informe a Receita Federal,
via Ofício, sendo os valores estes informados: 2012 – R$ 3.000,00; 2013 – R$ 3.000,00;
2014 – R$ 3.000,00; 2015 – R$ 4.108,33; 2016 – R$ 4.108,33 e 2017 – R$ 5.000,00”;

- ressalta que, somente a partir de 2015, os Atos Administrativos, que
informaram o VTN para cada exercício, passaram a considerar as diferenças de uso e
ocupação da terra do município, corrigindo uma “séria distorção de metodologia”;

- destaca que se pode observar nos quadros ora reproduzidos, abrangendo os
VTN de 2015 a 2018, a discrepância entre o VTN 2014 (R$ 4.000,00/ha), comparado ao
VTN 2018 e maior desconformidade, quando se verifica o valor das áreas de
preservação, fauna e flora, tributado em total desacordo com a situação fática do imóvel
para aquele exercício, tendo em vista que o imóvel possui uma área de preservação
permanente, somada a de reserva legal e de florestas nativas no total de 54.695,1481 ha,
área essa isenta de tributação;

- registra que o simples fato de se comparar os Atos Administrativos, que
informaram o VTN do exercício 2014 a 2018, dispensaria a apresentação de Laudo
Técnico de Levantamento do Valor da Terra Nua para aquele exercício;

- entende que está demonstrado que houve atabalhoamento quanto à emissão da
Notificação de Lançamento de valor astronômico, se for observado o e-mail por ele
recebido, informando o VTN 2014 no valor de R$ 3.000,00/ha, diverso ao imputado na
Notificação de Lançamento, o que é corroborado pelo fato de que na DITR foi
declarado o VTN de R$ 122.850.400,00, correspondente a R$ 2.000,00/ha, valor esse
muito superior à realidade de hoje, inclusive;

- considera que se for feito o cálculo das áreas, de acordo com o tipo de uso do
imóvel, por meio da tabela do Ato Administrativo que instituiu o VTN 2018, chega-se
ao VTN de R$ 52.432.951,05, ou seja, 52,32% a menos que o informado na DITR,
contudo, de acordo com o ajuste de metodologia, utilizando as tabelas dos anos
subsequentes ao exercício de 2014, foi possível fazer a projeção de valores para o ano
de 2013 (ano base) dos diferentes tipos e ocupação dos solos, uma vez que os Atos
Administrativos vinham informando o VTN máximo para a área total do imóvel,
conforme demonstrado no item 09 do Laudo Técnico;

- informa que, de acordo com o estabelecido na norma NBR 14.653-3, chegou-se
ao valor médio/hectare no período de referência de R$ 1.185,53 e, como consequência,
no VTN de R$ 72.841.229,34, mais de 40% inferior ao informado na DITR;

- esclarece que o levantamento das áreas do imóvel classificou uma área de
6.546,6597 ha ocupadas com lavoura de baixa fertilidade natural, caracterizada como de
Classe III, ocupadas com culturas anuais de soja e milho, de acordo com o item 7.1 do
Laudo Técnico e, também, foram levantadas áreas de reserva legal com 12.214,1040 ha,
localizadas em duas faixas ao longo das áreas de preservação permanente, totalmente
preservada, com características da Classe IV de classificação dos solos, demonstrado no
item 7.2 do Laudo;

- diz que áreas de reserva legal foram averbadas à margem da matrícula anterior
do imóvel, em 16/10/1990, de acordo com o Termo de Responsabilidade de Averbação
de Florestas e demais formas de vegetação emitido pelo IBAMA/BA (Anexo) e, desde
então, suas características primitivas originais de florestas e vegetação nativa estão
mantidas;

- observa que essas áreas estão localizadas à margem direita do Rio Sapão e à
margem esquerda do Rio Preto, com 6.558,8437 ha, de acordo com o Código Florestal
Brasileiro - Lei n.o 12.727/2012, classificada no item 7.3 do Laudo Técnico e que o item
7.4 do Laudo, classificou uma área de 200,10 ha ocupada por cercas e estradas internas;
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

- observa, ainda, que o item 7.5 do Laudo apontou 35.922,2041 ha de áreas
cobertas com vegetação primitiva, classificada como de Campos e Campos Cerrados,
Matas Ciliares e de Galerias, Classe III e IV;

- informa o falecimento do sócio administrador da Canabrava Agropecuária
Ltda., Sr. Fernandino José de Assumpção, em 06/10/2018, e, assim, por motivo de força
maior, com fundamento no art. 67 da Lei n.o 9.532/97 (ART. 16, § 4.o, “a”, Decreto
70.235), segue, ainda, procuração assinada pelo sócio Mario Fernando Palmério
Assumpção.

- requer, pelo exposto, o prazo de 60 (sessenta) dias para a deliberação da
nomeação de novo substituto da função de Administrador da Canabrava Agropecuária
Ltda., de acordo com a cláusula 18 de seu Contrato Social (Anexo);

- solicita a retificação da DITR/2014, diante das provas inequívocas
apresentadas, com o consequente cancelamento da Notificação de Lançamento, de
acordo com o resumo de distribuição do uso das áreas do imóvel e o VTN, classificados
nos itens 8 e 9.1, respectivamente, do Laudo Técnico: 1 – Área total do imóvel
61.441,9115 ha; 2 – Áreas ocupadas com benfeitorias 200,10 ha; 3 – Área de
Preservação Permanente 6.558,8437 ha; 4 – Área de Lavoura 6.546,6597 ha; 5 – Área
de Reserva Legal 12.214,1040 ha; 6 – Área com Florestas Nativas 35.922,2041 ha; e
7 – VTN R$ 72.841.229,34;

- por fim, relaciona os documentos anexados.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 160/168), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Da revisão de ofício, Do erro
de fato, Das áreas ambientais; e b) Do Valor da Terra Nua (VTN), subavaliação.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a impugnação.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 23/04/2019 (e-fls. 180/196), o sujeito
passivo, reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a
fim de retificar a DITR 2014, de acordo com o resumo de distribuição do uso das áreas do
imóvel, bem como o Valor da Terra Nua – VTN, classificados nos itens 8 e 9.1, respectivamente,
do Laudo Técnico, com o consequente cancelamento do lançamento. Requer seja reconhecido:
a) Área total do imóvel 61.441,9115 ha; b) Áreas ocupadas com benfeitorias 200,10 ha; c) Área
de Preservação Permanente – APP 6.558,8437 ha; d) Área de lavoura 6.546,6597 ha; e) Área de
Reserva Legal 12.214,1040 ha; f) Área com florestas nativas 35.922,2041 ha; g) Valor total da
Terra Nua – VTNt R$ 72.841.229,34.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Do erro de preenchimento da declaração; b) Do Ato Declaratório Ambiental – ADA;
c) Das áreas de Reserva Legal; d) Da avaliação do Valor da Terra Nua (VTN); e) Da área de
produtos vegetais; f) Áreas ocupadas com benfeitorias; g) Da Área de Preservação Permanente –
APP; h) Das áreas cobertas com florestas nativas.
Com o recurso voluntário foram apresentados documentos novos relativos a
mesma controvérsia (e-fls. 199/332).
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

Consta, outrossim, despacho de encaminhamento atestando que não houve
requisição dos autos para apresentação de contrarrazões pela PGFN, conforme dossiê
10040.000014/1016-22 (e-fl. 334).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 25/03/2019, e-fl. 175, protocolo recursal em 23/04/2019, e-
fl. 177, e despacho de encaminhamento, e-fl. 333), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 180/196).
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos relativos a
mesma controvérsia (e-fls. 199/332).
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei dos documentos novos (e-fls. 199/332) ao analisar o
mérito posto para deliberação.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
De início, pondero que se cuida de lançamento de ofício do ITR, autorizado na
forma do art. 14 da Lei n.o 9.393, de 19964.
Importa anotar, en passant, o que disciplina a legislação para apuração do ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1.o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 4.771, de 15 de setembro
de 1965, com a redação dada pela Lei 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 12.651, de 25 de maio de
2012; (Redação dada pela Lei 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na
alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela MP 2.166-67, de 2001)

4 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1.o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1.o, inciso II da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2.o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluído pela Lei 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluído pela Lei 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN
pelo quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso II;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação da Lei 11.428, de 2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto e a
legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aquícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7.o da Lei n.o 8.629, de
25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
§ 2.o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
§ 3.o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1.o serão fixados,
ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da Receita Federal,
que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental ou no
Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na
Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4.o Para os fins do inciso V do § 1.o, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a
área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou parceiro, quando o
imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria.
§ 5.o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1.o, será considerada a área
total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão competente,
e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
§ 6.o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que, no
ano anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição
de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória n.o 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei n.o 12.651, de 2012)
Vê-se, portanto, que, além das “Áreas de Preservação Permanente” (APP), as
“Áreas de Interesse Ambiental” (Área de Reserva Legal – RL; Área de Servidão Florestal ou
Ambiental – ASF/ASA; área de reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN; Área de
declarado Interesse Ecológico – AIE; Áreas cobertas por Floresta Nativa ou vegetação natural –
AFN; e Áreas alagadas para Usina Hidrelétricas – AUH), também chamadas de “Áreas de
Utilização Limitada”, possuem significativa importância para a apuração do ITR. Isto porque,
quando efetivamente comprovadas, corroboram para a redução do valor do ITR devido.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

Daí ser necessário, quando se pretenda reduzir a área tributável, comprovar a
existência de tais áreas, seja área de preservação permanente, seja de interesse ambiental. É certo
que cada espécie de área tem o seu requisito próprio de comprovação.
Uma forma de iniciar essa demonstração, no que se refere a APP (área de
preservação permanente), é fazer uso do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para possibilitar o
ateste da área pelo órgão ambiental (Lei 6.938, art. 17-O), com o efeito de se presumir efetiva,
caso não ocorra a vistoria ambiental específica (Lei n.o 6.938, art. 17-O, § 5.o).
Outrossim, para a área de reserva legal uma forma de comprová-la é averbá-la no
registro público competente, para dar publicidade erga omnes e reconhecê-la, de modo
incontinente, como tal (Lei 6.015, art. 167, II, itens 22, reserva legal).
Doravante, passo a enfrentar os específicos capítulos da controvérsia.
- Do erro de preenchimento da declaração, Do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), Das áreas de produtos vegetais (lavouras) e Das áreas ocupadas com benfeitorias
Analiso em conjunto as alegações postas neste capítulo.
A defesa, reiterando a impugnação (e-fls. 19/27), alega erro de fato na transmissão
da DITR, requerendo que se considere o laudo técnico e certidões (e-fls. 59/104 e 251/332),
postulando o reconhecimento a seguir: a) Área de Preservação Permanente – APP 6.558,8437
ha; b) Área de Reserva Legal 12.214,1040 ha; c) Área com florestas nativas 35.922,2041 ha; d)
Áreas ocupadas com benfeitorias 200,10 ha; e e) Área de lavoura 6.546,6597 ha.
No caso dos autos, na análise da DITR revisada pela fiscalização em
procedimento de malha fiscal (e-fl. 6), observo que houve a glosa do VTN declarado, tendo a
fiscalização arbitrado o VTN com base no SIPT, assim como houve a glosa, por não
comprovação, após intimação fiscal, da área de preservação permanente (7.973,7 ha), da área de
reserva legal (4.311,3 ha) e da área coberta por florestas nativas (42.240 ha). A decisão de piso
manteve o lançamento (e-fls. 160/168).
Consta na DITR a declaração de Áreas ocupadas com benfeitorias no importe de
200,10 ha e de Áreas de Produtos Vegetais (lavouras) no importe de 6.700,1 ha. Para estas áreas
declaradas não houve glosas. Por conseguinte, desde logo, compreendo que, para tais áreas, a
irresignação do contribuinte não se sustenta.
No que tange ao ADA, observo que, com o recurso voluntário, o ADA foi
colacionado ao caderno processual (e-fl. 233), verificando-se que foi protocolado no IBAMA em
05/11/2014. Apesar da decisão de piso alegar sua intempestividade, sob a justificativa de que o
termo final para transmissão do ADA seria em 30/09/2014, tenho que afirmar que a
jurisprudência deste Egrégio Conselho entende que o ADA deve ser considerado válido, quando
transmitido antes do início da ação fiscal. Aliás, o início da ação fiscal, no caso concreto, foi em
23/04/2018 (e-fl. 18), logo o ADA é anterior.
O processo hermenêutico firmado na jurisprudência do CARF compreende que o
ADA transmitido antes do início da ação fiscal, mesmo após o prazo do IBAMA, deve ser tido
como tempestivo para fins do ITR.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

Neste sentido, transcrevo ementa deste Colegiado (Acórdão n.o 2202-005.564,
Conselheiro Ronnie Soares Anderson)5:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ISENÇÃO.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ADA. OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.
TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A partir do exercício de 2001, necessária para a redução da base de cálculo do ITR a
apresentação de ADA, protocolizado junto ao Ibama até o início da ação fiscal. Cabível
o afastamento da glosa da APP com existência comprovada e informado em ADA antes
do início da Ação Fiscal.
Em igual sentido, cito precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
Acórdão n.o 9202-008.471, datado de 14/01/2020, que consignou a tese “Cabível o acolhimento
de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado antes do início da ação fiscal.”
Por conseguinte, o ADA não pode ser óbice ao pleito do contribuinte. Entretanto,
é necessário observar os demais elementos do caderno processual.
No que se refere ao erro de fato, a decisão de piso consigna que em caso de
evidente erro de fato, por força do art. 145, I, do CTN, o lançamento poderia ser reconsiderado,
desde que se observe provas documentais hábeis e idôneas.
Neste sentido, individualizadamente, analisarei, sob o aspecto do erro material, os
pleitos de reconhecimento da (i) Área de Preservação Permanente – APP 6.558,8437 ha;
da (ii) Área de Reserva Legal 12.214,1040 ha; e das (iii) Florestas nativas 35.922,2041 ha.
- Área de Preservação Permanente
Como afirmado em linhas anteriores, o ADA foi transmitido antes do início da
ação fiscal. Demais disto, a DITR apresenta a declaração de 7.973,7 ha de APP (e-fl. 6) e o ADA
confirma este número de 7.973,778 ha (e-fl. 233), mas, por sua vez, o laudo técnico atesta apenas
6.558,8437 ha de APP (e-fls. 64/65, 321, 323). O recorrente requer o reconhecimento do erro de
fato e que se considere a APP.
Neste caso, nem deve se falar em erro de fato, mas, sim, em glosa do excesso
declarado na DITR e no ADA (7.973,7 ha de APP) para o efetivamente atestado pelo engenheiro
agrônomo, sob responsabilidade técnica, no laudo técnico (6.558,8437 ha de APP).
A fiscalização e a decisão de piso glosavam toda a APP, mas como o ADA foi
apresentado e é anterior ao início da ação fiscal, bem como considerando que o laudo técnico
atesta 6.558,8437 ha de APP, entendo por bem reconhecer e restabelecer 6.558,8437 ha da área
de preservação permanente.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, restabelecendo-se 6.558,8 ha
da área de preservação permanente.

5 Divirjo da conclusão de que o ADA é sempre obrigatório, porém concordo que se apresentado e se o for antes do
início da ação fiscal pode servir como meio de prova hábil e eficaz.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

- Área de Reserva Legal
Como afirmado em linhas pretéritas, o ADA foi transmitido antes do início da
ação fiscal. Demais disto, a DITR apresenta a declaração de 4.311,3 ha de área de reserva legal
(e-fl. 6) e o ADA praticamente confirma este número apontando 4.311,287 ha como área de
reserva legal (e-fl. 233), mas, por sua vez, o laudo técnico atesta 12.214,1040 ha de área de
reserva legal (e-fls. 63, 65, 73/75, 314/315, 321, 323). O recorrente requer o reconhecimento do
erro de fato e que se considere a área de reserva legal.
A defesa advoga que a decisão de piso incidiu em erro ao indicar matrículas não
correspondentes ao imóvel em litígio como referência as áreas averbadas de reserva legal
(matrículas essas que tinham sido apresentadas para atestar a metodologia do VTN indicado no
laudo técnico).
A defesa, ao ensejo, informa que as matrículas do imóvel são a 3.060 (e-fls.
299/316) e a 3.061 (e-fls. 251/298), que se originaram das matrículas ns.o 136, 201 e 202. Afirma
que consta nos autos termo de responsabilidade firmados com o órgão ambiental e averbadas
(e-fls. 239/250), porém a informação não é plenamente legível, especialmente a averbação. Elas
atestariam a reserva legal devidamente averbada, nas matrículas originárias, a tempo e modo, em
período anterior ao fato gerador em fiscalização, de modo a legitimar o provimento do pleito
recursal, como efeito da sucessão e continuidade dos registros públicos.
Neste caso, poder-se-ia falar em erro de fato, pois a declaração na DITR
(4.311,3 ha de área de reserva legal) é muito inferior a alegada área de fato averbada
(12.214,1040 ha de área de reserva legal) e pretendida o reconhecimento, doravante.
Pois bem. Analisando a matrícula 3.060 (e-fls. 299/316) verifico que ela adveio da
matrícula 202, porém não consta informação da averbação da reserva legal. Quanto a matrícula
3.061 (e-fls. 251/298) verifico que ela adveio das matrículas 136 e, igualmente, da 202, porém
não consta informação da averbação da reserva legal. Não verifico nos autos o inteiro teor das
matrículas 136, 201 e 202, a fim de poder apurar o quanto alegado pelo recorrente. Não há como
saber se a reserva legal foi repassada, ou não, para os imóveis em comento, tampouco fala-se no
que ocorreu com a matrícula 201. A continuidade do registro não resta plenamente elucidado no
que pertine a reserva legal, deste modo mantenho o entendimento quanto a glosa da totalidade da
área de reserva legal.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Áreas cobertas com florestas nativas
Como afirmado em linhas antecedentes, o ADA foi transmitido antes do início da
ação fiscal. Demais disto, a DITR apresenta a declaração de 42.240 ha de áreas cobertas por
Florestas Nativas (e-fl. 6) e o ADA praticamente confirma este número apontando 42.240,172 ha
como áreas cobertas por Florestas Nativas (e-fl. 233), mas, por sua vez, o laudo técnico atesta
35.922,2041 ha de áreas cobertas por Florestas Nativas (e-fls. 64, 65, 73/75, 322/323). O
recorrente requer o reconhecimento do erro de fato e que se considere as áreas cobertas por
Florestas Nativas.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

Neste caso, nem deve se falar em erro de fato, mas, sim, em glosa do excesso
declarado na DITR e no ADA (42.240 ha de áreas cobertas por Florestas Nativas) para o atestado
pelo engenheiro agrônomo, sob responsabilidade técnica, no laudo técnico (35.922,2041 ha de
áreas cobertas por Florestas Nativas).
A fiscalização e a decisão de piso glosaram a totalidade das áreas cobertas por
Florestas Nativas.
Pois bem. Considerando que há ADA nos autos e que, também, existe laudo
técnico colacionado, o documento apto a validar o reconhecimento das áreas cobertas por
florestas nativas passa a ser o laudo técnico, no entanto o laudo não específica se as áreas
cobertas por florestas nativas são aquelas primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração, como exige a lei para fins de isenção do ITR, a teor da alínea “e” do
inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, com suas alterações.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Da avaliação do Valor da Terra Nua (VTN)
A defesa advoga que apresentou correta avaliação no que se refere ao VTN,
conforme laudo técnico, inclusive juntou aos autos certidões cartorárias de imóveis paradigmas,
além de informações da prefeitura municipal. Reiterou todos os argumentos constantes em
impugnação e transcritos no relatório.
Pois bem. Inexistindo novos argumentos e elementos entre o recurso voluntário e
a impugnação, no que se refere ao VTN arbitrado questionado, assim como estando este
julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as
razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles
fundamentos da decisão de piso, com fulcro no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no §
3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno
do CARF (RICARF), verbis:

Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante no Sistema de Preço de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14 da Lei n.o 9.393/96,
razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2014, de R$ 122.850.400,00
(R$ 2.000,00/ha), foi aumentado para R$ 245.700.800,00 (R$ 4.000,00/ha), valor este
apurado com base no valor apontado no SIPT, informado pela Prefeitura Municipal, no
caso para a aptidão “outras” terras, como informado no Termo de Intimação Fiscal de
fls. 16.

Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal
deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN declarado de
R$ 2.000,00/ha, para o exercício de 2014, até prova documental hábil em contrário, está
de fato subavaliado, por ser muito inferior ao VTN por hectare listado, para a aptidão
agrícola “outras” terras de R$ 4.000,00/ha, correspondendo a apenas 50% do VTN de
referência constante no SIPT.

Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à
Autoridade Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR desse
exercício, em obediência ao disposto no art. 14 da Lei n.o 9.393/1996 e art. 52 do
Decreto n.o 4.382/2002 (RITR), sendo observado, nessa oportunidade, o valor apontado
no SIPT, por aptidão agrícola, consoante informação da Prefeitura Municipal de
Formosa do Rio Preto/BA.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

Em síntese, não tendo sido apresentado o documento exigido para comprovar o
Valor da Terra da Nua, conforme descrito na intimação inicial, cabia à Autoridade
Fiscal arbitrar o VTN considerando a subavalição do valor declarado, efetuando de
ofício o lançamento do imposto suplementar apurado, acrescido das cominações legais,
sob pena de responsabilidade funcional.

De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento
da legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único, do
CTN.

Ainda, no que diz respeito ao arbitramento do VTN e não obstante o impugnante
alegar que esse valor teria sido arbitrado desrespeitando as normas legais, resta claro
nos autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado, em dado de referência
constante no SIPT, fornecido pela Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto/BA, e
em face da inequívoca subavaliação do VTN, nos estritos termos do art. 14 da Lei n.o
9.393/96, in verbis: (...).

Assim não procedem as alegações do impugnante de que haveria equívoco ou
erro de metodologia no arbitramento do VTN, cabendo ressaltar que, em se tratando do
arbitramento do VTN, consta devidamente registrado que o valor declarado foi
considerado subavaliado, por encontrar-se abaixo do valor de referência do SIPT, obtido
com base no valor por hectare, apontado no Sistema de Preços de Terras (SIPT), para a
aptidão agrícola “outras” terras, informado pela Prefeitura Municipal de Formosa do
Rio Preto/BA, para o município onde se localiza o imóvel, nos estritos termos do art.
14, caput e seu § 1.o, da Lei n.o 9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos
Fatos e Enquadramento(s) Legal(ais). Portanto, comprova-se tanto a origem do valor,
qual seja, o SIPT, quanto a sua previsão legal, transcrita anteriormente.

Quanto as alegações referentes à metodologia a ser usada para a informação dos
valores por hectare a serem fornecidos à RFB pelas prefeituras conveniadas, conforme
IN/RFB n.o 1.562/2015, não cabem ser aceitas, isso porque tal norma não vigora para o
exercício de 2014 e, assim, a informação do VTN/ha de R$ 4.000,00/ha pela Prefeitura
Municipal de Formosa do Rio Preto à RFB não incidiu em erro ou descumprimento do
Convênio.

Cabe reiterar que o procedimento fiscalizatório observou o disposto na legislação
de regência da matéria, mais especificadamente o já referido art. 14 da Lei n.o 9.393/96,
que dispõe que ao Fiscal, para fins de lançamento de ofício, cabe considerar
informações sobre os preços de terras constantes de Sistema instituído pela Receita
Federal – no caso, o SIPT e fornecidas pelos Estados ou Municípios, nos estritos termos
do citado dispositivo legal.

Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em
dado constante no SIPT, está previsto em lei, ressaltando que esse sistema constitui-se
na ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas
aos valores declarados para os imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de
equívoco ou erro de metodologia para o arbitramento do VTN, não obstante
entendimento contrário do impugnante.

Além disso, ressalte-se que desde a intimação inicial, já tinha sido esclarecido,
expressamente, que a falta de apresentação de Laudo de Avaliação, elaborado por
Engenheiro Agrônomo ou Florestal, com grau de fundamentação e de precisão II, com
ART registrada no CREA, como foi o caso, ou sua apresentação em desacordo com as
normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do VTN, com base em informação,
divulgada no Termo de Intimação Fiscal, do Sistema de Preços de Terra (SIPT) da
Receita Federal, antes da autuação.

Junto à impugnação foi apresentado o Laudo Técnico, às fls. 59/78, elaborado
por Engenheiro Agrônomo, com ART anotada no CREA, às fls. 79, que informa um
VTN de R$ 72.841.229,34 (R$ 1.185,53/ha x 61.441,9 ha), às fls. 71, valor esse menor
que o VTN/ha declarado de R$ 2.000,00/ha e rejeitado pela fiscalização por ser menor
que o valor de referência de R$ 4.000,00/ha constante no SIPT.

Pois bem, no presente caso, não há como restabelecer o valor declarado na
DITR, pois entendo que o teor do documento trazido aos autos realmente não se mostra
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a totalidade das normas
da ABNT para um Laudo com grau II de fundamentação e de precisão, não
demonstrando o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2014
(1.o/01/2014), nem a existência de características particulares desfavoráveis, que
justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no valor
apontado, por aptidão agrícola, no SIPT.

De fato, a avaliação constante no Laudo não atende a integralidade dos requisitos
estabelecidos na NBR 14.653-3, principalmente os itens 7.4.1 - quanto à
representatividade da amostra (dados de imóveis com características semelhantes às do
avaliando); 7.43.3 – quanto à diversidade das fontes e principalmente o item 9.2.3.5,
que dispõe que é obrigatório nos graus II e III “a apresentação de informações relativas
a todos os dados amostrais”, o que não foi apresentado.

Além disso, foi observado que não há explicitação dos dados no mercado, com
suas principais características econômicas, físicas e de localização, a fim de que fosse
possível fazer uma comparação entre as “amostras” apresentadas e o imóvel avaliando.

Dessa forma, conclui-se que o Laudo de Avaliação apresentado não atendeu a
integralidade dos requisitos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT para um Laudo
com grau II de fundamentação e de precisão, como exigido, além de não demonstrar de
forma convincente o VTN do imóvel a preços de marcado na data do fato gerador do
imposto, como determina o art. 8.o, § 2.o, da Lei n.o 9.393/1996, não sendo hábil para
restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.

Enfim, o autor do trabalho não fez, de maneira objetiva, a comparação
qualitativa das características particulares do imóvel em comparação com as demais
terras dos imóveis rurais circunvizinhos, não evidenciando, de forma convincente, que o
mesmo possui características particulares desfavoráveis diferentes das características
gerais da microrregião de sua localização, para fins de justificar a revisão pretendida.

Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1.o/01/2014, não cabe alterar o
VTN/ha arbitrado pela fiscalização.

Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no
VTN de R$ 245.700.800,00 (R$ 4.000,00/ha), arbitrado pela fiscalização de acordo com
valor constante no SIPT, por aptidão agrícola, informado pela Prefeitura Municipal de
Formosa do Rio Preto/BA.
Ora, em suma, não assiste razão ao recorrente na pretensão de afastar o
arbitramento, pois o laudo técnico não se atenta a todos os requisitos obrigatórios, a exemplo da
plena observação
da norma
NBR 14.653-3 da ABNT, deixando de apresentar
fundamentação/grau de precisão II, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu
posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a
apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
O laudo, após detalhada análise, não contém o pleno requisito da NBR 14.653-3
da ABNT, especialmente a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões),
referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico
(regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor da terra nua do
imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80% (oitenta por cento).
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada. É o
caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14.653-3, que estipula que o laudo que
não atende os requisitos mínimos deve ser considerado parecer técnico, o que, neste caso,
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

substancia que a avaliação ali constante não apresenta grau de fundamentação II, conforme
exigido normativamente, não havendo como, em sede de julgamento, aceitar-se levantamento
precário, inapto a alterar o lançamento.
A utilização dos dados relativos ao SIPT para o lançamento de ofício tem previsão
legal. O SIPT é alimentado com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura dos Estados ou entidades correlatas, como, por exemplo, o INCRA, e com os valores
de terra nua da base de declarações do Imposto Territorial Rural (ITR), não se constituindo em
parâmetro alheio à realidade da região em que localizado o imóvel, demais disto não se utilizou a
média das DITR, mas sim o lançamento com base no grau de aptidão agrícola específica para o
imóvel que visa corrigir eventuais distorções.
Portanto, quando constatada a potencial subavaliação do VTN utilizado pelo
contribuinte, como acima relatado, cabe ao sujeito passivo, após intimado, a apresentação de
laudo de avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), que trata das regras de avaliação de bens imóveis rurais, preferencialmente
com fundamentação e grau de precisão II, acompanhado da respectiva anotação de
responsabilidade técnica (ART) registrada no CREA, com vistas a contrapor o valor obtido no
SIPT. Desta forma, se o sujeito passivo não apresentou o laudo com os cuidados devidos,
desatendendo a norma da ABNT, não é cabível a revisão do lançamento arbitrado.
A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações
que permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de mercado, o
trabalho realizado não será classificado quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser
considerado um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3). Não se vê no laudo anexado, por
exemplo, a aplicação de técnicas de homogeneização.
Em relação a coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que requisitos
exigidos no item 7.4 da NBR 14653-1 não foram sequer observados. Veja-se que o laudo de
avaliação não observa os subitens 7.4.2 e 7.4.3 da NBR 14653-1, vez que não comprovou ter
buscado demonstrar possuir os dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos
do bem avaliado, não diversificou fontes de informações, não identificou e descreveu as
características relevantes dos dados de mercado que podiam ser coletados, como também não
consta do laudo informações sobre a situação mercadológica com dados do mercado relativos à
oferta e o tempo de exposição da oferta no mercado.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-005.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.726533/2018-18

7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
A coleta de dados é essencial e não está a contento, não se observando os
requisitos estabelecidos no subitem 7.4.3.3 da NBR 14.653-3. Não se expõe as características
econômicas, físicas e de localização e, também, as fontes diversificadas:
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à data
de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas e de
localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível. A necessidade de
identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os interessados. No caso de
avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
Portanto, o laudo não alcançou o grau de fundamentação II, como determinado
pela NBR 14.653-3, alínea “b” do item 9.2.3.5.
Verifica-se, em suma, que o laudo de avaliação apresentou insuficiência de
informações e não atendeu aos requisitos mínimos estabelecidos pela NBR.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, defiro o conhecimento dos documentos novos, e, no mérito, não
reconheço a área de reserva legal, não reconheço a área de florestas nativas, mantenho o VTN
arbitrado e dou provimento parcial para restabelecer 6.558,8 ha da área de preservação
permanente. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para restabelecer
6.558,8 ha da área de preservação permanente.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital